Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701292-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIA DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (processo 0707410-79.2022). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: “A parte requerente apresentou, após o trânsito em julgado do Acórdão que manteve a sentença proferida por este Juízo, no qual foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, pedido de gratuidade de Justiça. Considerando que a dicção do art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece a ausência de condenação em custas e honorários advocatícios em 1a instância, entendo que competia à 2a instância a avaliação do preenchimento de requisitos para concessão ou não de gratuidade da justiça, tendo em vista que somente em fase recursal existe previsão legal para condenação em caráter sucumbencial. Assim, não havendo o pedido sido apresentado quando a interposição do recurso inominado e tampouco antes do trânsito em julgado do Acórdão, quando os autos ainda se encontravam em tramitação perante a instância superior, entendo que não compete a este Juízo afastar o entendimento estabelecido pela Turma Recursal. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora. Após, aguarde-se o prazo para manifestação de ambas as partes (ID 161528819) e, inexistindo novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos”. A agravante sustenta que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento processual, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Afirma sua hipossuficiência financeira e requer a suspensão da cobrança das custas processuais e dos honorários advocatícios e, no mérito, a isenção das verbas de sucumbência. É o relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, II). Destaca-se que: a) a ora agravante interpôs recurso inominado sem formulação de pedido de assistência judiciária gratuita (recolheu a integralidade do preparo recursal); b) o recurso inominado foi improvido e, nos moldes da legislação de regência, a recorrente foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, à ordem de dez por cento do valor da causa; c) o acórdão transitou em julgado em 09.6.2023, sendo os autos devolvidos ao Juízo de origem; d) em 15.6.2023, sem pedido de cumprimento de sentença, a agravante peticionou ao requerer a concessão da assistência judiciária gratuita, com vistas à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais; e) o pleito foi indeferido (decisão ora revista), por se tratar de condenação em grau revisional, a qual não foi objeto de recurso. O procedimento nos Juizados Especiais é regido por normas próprias (Lei 9.099/1995), sendo que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento tão somente contra decisão proferida: a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (artigo 80, I, II e III). Essas situações constituem basicamente uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Efetivamente, a decisão interlocutória ora revista não se amolda a qualquer previsão legal (Código de Processo Civil, artigo 1.015) ou regimental (TJDFT, Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021). Conforme art. 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, o que não foi observado pela agravante (recurso interposto mediante o pagamento das verbas recursais e sem pedido de assistência judiciária gratuita). Nessa quadra, pretende a ora agravante, em última análise, modificar a decisão do colegiado (transitada em julgado), o que não competiria ao Juízo de origem, que bem destacou: [...] Considerando que a dicção do art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece a ausência de condenação em custas e honorários advocatícios em 1a instância, entendo que competia à 2a instância a avaliação do preenchimento de requisitos para concessão ou não de gratuidade da justiça, tendo em vista que somente em fase recursal existe previsão legal para condenação em caráter sucumbencial. Assim, não havendo o pedido sido apresentado quando a interposição do recurso inominado e tampouco antes do trânsito em julgado do Acórdão, quando os autos ainda se encontravam em tramitação perante a instância superior, entendo que não compete a este Juízo afastar o entendimento estabelecido pela Turma Recursal [...]. No mais, sequer foi inaugurada a fase de cumprimento de sentença, de sorte que, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do Código de Processo Civil para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, art. 2o e Lei 12.153/2009, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Nego seguimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito